Tribunal: TJES
Processo: 5009565-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009565-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA

AGRAVADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO OFICIAL. TERCEIRIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO E DO AGENTE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva para excluir o Município e o condutor do veículo da lide, determinando a emenda da inicial para inclusão da empresa terceirizada prestadora de serviços.

2. O acidente envolveu caminhão da parte autora e veículo de propriedade do ente municipal, conduzido por funcionário de empresa terceirizada. O juízo de origem indeferiu a denunciação da lide e impôs a substituição do polo passivo com fundamento no art. 338 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é lícito ao magistrado determinar de ofício a substituição do polo passivo com base no art. 338 do CPC; (ii) se o ente público possui legitimidade passiva para responder por danos causados por veículo de sua propriedade conduzido por empregado de terceirizada; (iii) se é cabível a responsabilização pessoal do agente público condutor do veículo; e (iv) se são admissíveis a denunciação da lide à seguradora e o chamamento ao processo da empresa terceirizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A substituição do réu prevista no art. 338 do Código de Processo Civil constitui faculdade do autor, não podendo ser imposta compulsoriamente pelo Poder Judiciário quando o demandante insiste na pertinência subjetiva da parte originalmente indicada.

5. O ente público proprietário do veículo causador do dano possui, em análise
in statu assertionis
, legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo da lide indenizatória por prejuízos decorrentes de seu uso.

6. O agente público, ou aquele que atue nessa qualidade, é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória fundada na responsabilidade objetiva do Estado, devendo a demanda ser direcionada contra a pessoa jurídica de direito público ou a prestadora de serviço público (Tema 940/STF).

7. É admissível a denunciação da lide à seguradora contratada pelo ente público quando demonstrada a existência de apólice vigente, nos termos do art. 125, II, do CPC.

8. Comporta acolhimento o pedido de chamamento ao processo da empresa terceirizada empregadora do condutor, autorizando a formação de litisconsórcio passivo (art. 130, III, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para manter o ente municipal no polo passivo e deferir as intervenções de terceiros pleiteadas, mantida a extinção do feito em relação ao condutor.

Tese de julgamento: 1. A prerrogativa de substituição do polo passivo (art. 338, CPC) é direito potestativo do autor, vedada sua imposição de ofício. 2. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. 3. A ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o autor do ato (Tema 940/STF).

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, § 6º; CC, arts. 932, III e 942; CPC, arts. 125, II, 130, III e 338.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.027.633 (Tema 940); STJ, AgInt no AREsp 2.072.783/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 02/09/2022; STJ, AgInt no REsp 2.000.843/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 18/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Construtora Premocil Ltda em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos nº 0000999-69.2016.8.08.0041, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva para excluir do feito os Agravados, Município de Presidente Kennedy/ES e Resimar Fernandes Pacheco, bem como inadmitir a denunciação da lide, determinando, por conseguinte, a intimação da Agravante para aditar a petição inicial a fim de incluir no polo passivo a empresa "Multilimpe Conservadora de Serviços LTDA".

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em apertada síntese, a responsabilidade objetiva do ente público municipal pelos danos decorrentes do acidente de trânsito narrado na exordial. Argumenta que o segundo Agravado, condutor do veículo, atuava como preposto da Administração Pública, ainda que vinculado a empresa terceirizada, o que atrairia a responsabilidade do Município por
culpa in eligendo
e
in vigilando
.

O pedido
de concessão de tutela de urgência recursal foi
parcialmente deferido
pela

d
ecisão ID 14440216
.

O Município de Presidente Kennedy apresentou contrarrazões recursais (id 15128940), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5009565-30.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA

AGRAVADOS: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES E OUTRO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Construtora Premocil Ltda em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos nº 0000999-69.2016.8.08.0041, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva para excluir do feito os Agravados, Município de Presidente Kennedy/ES e Resimar Fernandes Pacheco, bem como inadmitir a denunciação da lide, determinando, por conseguinte, a intimação da Agravante para aditar a petição inicial a fim de incluir no polo passivo a empresa "Multilimpe Conservadora de Serviços LTDA".

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em apertada síntese, a responsabilidade objetiva do ente público municipal pelos danos decorrentes do acidente de trânsito narrado na exordial. Argumenta que o segundo Agravado, condutor do veículo, atuava como preposto da Administração Pública, ainda que vinculado a empresa terceirizada, o que atrairia a responsabilidade do Município por
culpa in eligendo
e
in vigilando
.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a pessoa jurídica ora Agravante ajuizou a ação originária visando a reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 2016, envolvendo caminhão de sua propriedade e veículo oficial (Fiat Siena) de propriedade do Município de Presidente Kennedy, conduzido à época pelo segundo Agravado, Sr. Resimar Fernandes Pacheco, empregado da empresa prestadora de serviços ao Município, Multilimpe Conservadora de Serviços LTDA.

De início, impende reconhecer que a decisão agravada, ao determinar compulsoriamente a substituição processual do Município pela empresa terceirizada, com base no art. 338 do Código de Processo Civil, incorreu em
error in procedendo
por inadequada aplicação do referido dispositivo legal.

O aludido preceito normativo, que substituiu a antiga nomeação à autoria - modalidade de intervenção de terceiro prevista no CPC/73 -, estabelece uma faculdade ao autor, e não um dever, ao prever que "alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu".

Com efeito, a norma visa sanar eventual vício de legitimidade quando o autor reconhece o equívoco na indicação do réu. Todavia, na hipótese vertente, a Autora, ora Agravante, insistiu, em sede de réplica, na responsabilidade direta do Município, recusando inequivocamente a tese de ilegitimidade.

Deste modo, não caberia a imposição, por decisão judicial, da substituição do polo passivo sem a inequívoca anuência do Autor da ação, porquanto trata-se de faculdade processual decidir contra quem pretende litigar, assumindo, contudo, o ônus processual de sua escolha.

Neste sentido:

APELAÇÃO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA . PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PERTINÊNCIA E NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. BEBIDA INDUSTRIALIZADA CONTENDO SUBSTÂNCIA ESTRANHA . ART 338 DO CPC. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. FACULDADE DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA . 1. A realização de perícia no líquido existente em outros recipientes, que alega pertencer ao mesmo lote de fabricação do líquido consumido, a toda evidência, não terá o condão de demonstrar, acaso constatada a sua impropriedade, que o aludido dano foi decorrente da ingestão da bebida de recipiente diverso, é dizer, para a configuração do dever de indenizar são necessárias tanto a comprovação do dano (acidente de consumo) quanto a relação causal entre esse dano e o produto consumido (nexo de causalidade), revelando-se a prova, portanto, absolutamente inócua. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2 . Uma vez que o fabricante está devidamente identificado, não pode o comerciante responder por eventual reparação de danos decorrentes de acidente de consumo, por fato do produto (art. 12 e 13 do CDC). Ademais, a bebida alcoólica destilada em apreço (vodka), não se enquadra no conceito de produto perecível, como, por exemplo, é o suco de frutas.
3. É faculdade da autora, quando intimada a se manifestar, promover a retificação do polo passivo, para inclusão do fabricante, nos termos do art. 338 do CPC, não podendo, portanto, ser imposta, ou mesmo promovida de ofício pelo juízo. 4. Recurso conhecido e não provido .

(TJ-DF 07159171420218070001 1436854, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 06/07/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/07/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO NOVO RÉU. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de Bradesco Capitalização S.A ., acolheu preliminar de regularização do polo passivo e, de ofício, determinou sua exclusão da lide, incluindo o Banco Bradesco S.A. como réu. Na mesma decisão, declarou a nulidade da cobrança referente à rubrica “Título de Capitalização”, determinando a devolução simples dos valores descontados, mas afastou o pleito de danos morais . A parte autora, inconformada, apelou pleiteando o reconhecimento do dano moral in re ipsa, a devolução em dobro dos valores e a majoração de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da substituição do réu de ofício pelo juízo, sem consentimento da parte autora; (ii) examinar a existência de vício processual decorrente da ausência de citação válida do novo réu incluído na demanda .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz de primeiro grau viola o princípio da inércia da jurisdição ao determinar, de ofício, a substituição do réu originalmente indicado pelo autor, sem emenda da petição inicial, conforme previsto nos arts. 338 e 339 do CPC .

4. A substituição válida do polo passivo depende de manifestação expressa da parte autora, não podendo ser imposta pelo magistrado, mesmo quando os entes pertencem ao mesmo grupo econômico.

5. A ausência de citação válida do novo réu (Banco Bradesco S .A.) acarreta nulidade insanável da sentença, pois inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, elementos essenciais ao devido processo legal.

6. A intimação da sentença foi dirigida apenas à Bradesco Capitalização S .A., ré excluída do processo, sem qualquer comunicação formal ao novo réu, o que reforça a nulidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Sentença anulada de ofício. Recurso Prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A substituição do réu prevista nos arts . 338 e 339 do CPC depende de emenda da petição inicial pelo autor.

2. A ausência de citação válida do novo réu torna nula a sentença, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 338, 339, 321, 141; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08031341420248150601, Relator: Gabinete 20 - Des. Onaldo Rocha de Queiroga, Data de Julgamento: 29/10/2025, 1ª Câmara Cível)

Neste passo, tomando os fatos narrados na petição inicial
in statu assertionis
, sobretudo diante da alegação de propriedade do veículo causador do evento danoso, tem-se a aparente legitimidade passiva
ad causam
do Município para prosseguir no polo passivo da demanda,
com base no
art. 37, § 6º, da Carta Magna, que consagra a responsabilidade objetiva do Estado.

Ademais, ainda que eventualmente se discuta a primazia da responsabilidade da empresa contratada, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e dos Estaduais consolidou-se no sentido de que o Poder Público possui, no mínimo, responsabilidade subsidiária pelos atos de seus delegados, o que, por si só, já estabeleceria a pertinência subjetiva do Município para com a lide. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PODER CONCEDENTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ESGOTADOS OS MEIOS DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. Não padece o acórdão de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ensejar o acolhimento da tese de violação do art. 1.022 do CPC/2015.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o Poder concedente é responsável subsidiariamente quando o concessionário ou o permissionário não possuírem meios para arcar com as indenizações em decorrência dos prejuízos a que derem causa.

3. Hipótese em que o Tribunal a quo, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela responsabilidade do Estado concedente ante o esgotamento dos meios de execução contra a concessionária prestadora do serviço público. Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento do mesmo conjunto fático-probatório, o que é inviável na instância especial diante do óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.000.843/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

EMENTA Acidente de trânsito. Concessionária de serviço público. Responsabilidade subsidiária do Estado. Dever de indenizar. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF.

1. Responsabilidade subsidiária do poder concedente para a reparação de dano a usuário de transporte público, após constatada a insolvência da empresa concessionária.
Matéria decidida na origem com base na interpretação de legislação infraconstitucional e na análise do acervo fático-probatório.

2. O Tribunal de Origem não afastou a incidência da legislação infraconstitucional, cingindo-se a interpretá-la, motivo pelo qual não se verifica ofensa ao art. 97 da Constituição Federal.

3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).

4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.

(
STF -
ARE 1494234 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-08-2024 PUBLIC 27-08-2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO POR CAMINHÃO DE COLETA SELETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO. DANO MORAL REFLEXO. LEGITIMIDADE ATIVA DE ESPOSA E FILHA. DANO ESTÉTICO E PENSIONAMENTO VITALÍCIO. MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por PAULO CEZAR DE SOUZA, LETICIA VENTURINI DE SOUZA e MARIA DA PENHA VENTURINI em ação ordinária de indenização por acidente de trânsito causado por caminhão de coleta seletiva, pertencente à empresa contratada Vital Engenharia Ambiental S.A. e conduzido por seu preposto. O Município foi condenado, solidariamente com os demais réus, ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos, além de pensão mensal vitalícia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva e se sua responsabilidade é solidária ou subsidiária; (ii) verificar se há legitimidade ativa das autoras para pleitear danos morais reflexos; (iii) avaliar a razoabilidade dos valores fixados a título de dano estético; e (iv) examinar os critérios da pensão mensal vitalícia, quanto ao prazo, ao valor e à cumulação com benefício previdenciário. III.
RAZÕES DE DECIDIR O Município possui legitimidade passiva, pois, como poder concedente do serviço de coleta seletiva, responde objetivamente pelos danos causados por seus contratados, nos termos da teoria do risco administrativo, cabendo-lhe, contudo, apenas responsabilidade subsidiária, conforme entendimento do STJ. A cláusula contratual que transfere a responsabilidade à empresa contratada não produz efeitos em relação a terceiros, não afastando a responsabilidade do ente público pela má prestação do serviço público.

(...)

(TJES - Apelação Cível nº 0031985-24.2016.8.08.0035; Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 03.06.2025)

Superada a questão da legitimidade do Município, impõe-se a análise dos pedidos de intervenção de terceiros formulados na origem, consubstanciadas na denunciação da lide da seguradora e no chamamento ao processo da empresa prestadora de serviço, cujo preposto conduzia o veículo envolvido no acidente.

No que toca à primeira questão, cumpre asseverar que o Município comprovou a existência de contrato de seguro vigente à época dos fatos com a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (Apólice nº 140000184331).

Nos termos do art. 125, II, do CPC, é admissível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

In casu,
a
própria Autora, na petição inicial, traz a lume a informação da existência do seguro, e demonstra, através de documento, que o pedido de indenização securitária foi negado administrativamente pela seguradora, corroborando de forma inequívoca a existência da relação jurídica securitária.

De outro lado, houve expressa aquiescência pela Autora, em réplica, quanto ao pedido de intervenção de terceiro nos termos formulados pelo Município.

Neste contexto, forçoso acolher o pedido formulado.

Passo ao exame do chamamento ao processo, formulado pelo Município de Presidente Kennedy em relação à empresa MULTILIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA.

Consoante cediço, o chamamento ao processo consiste em técnica de intervenção de terceiros provocada pelo réu, para trazer à demanda outros sujeitos que juridicamente se apresentam como corresponsáveis pela mesma obrigação.

Conquanto a regra geral no regime administrativo de contratações públicas aponte para responsabilidade subsidiária do Estado pelos danos causados pela prestadora de serviço, conforme delineado anteriormente, o caso vertente envolve, a meu sentir, situação peculiar que envolve enquadramento jurídico distinto: o Município é o proprietário do veículo causador do dano.

Do ponto de vista lógico-jurídico, e adotando-se a Teoria da Asserção, vislumbra-se, em tese, uma hipótese de solidariedade passiva decorrente do ilícito civil.

Isto porque a jurisprudência do STJ imputa ao proprietário do veículo (Município) a responsabilidade solidária pelos danos causados pelo uso do bem.

Veja-se:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DEMONSTRADA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação de ofensa a dispositivos legais, sem a particularização da violação pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir a Súmula 284/STF.

2. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor" (AgInt no REsp 1.301.184/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe de 27/06/2016).

3. A admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige, para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, o cotejo analítico dos julgados confrontados, expondo-se as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos, a fim de demonstrar a similitude fática entre o acórdão impugnado e o paradigma, bem como a existência de soluções jurídicas díspares, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ, o que não ocorreu no caso.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.072.783/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA N . 284 DO STF. NOVA ANÁLISE. VIOLAÇÃO DO ART. 489, II, E § 1º, DO CPC . NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILÍCITO PROVOCADO POR TERCEIRO CONDUTOR. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Não há ofensa ao art. 489, II, e § 1º, do CPC quando o Tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente. 2 . A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
3. Há responsabilidade objetiva e solidária do proprietário de veículo envolvido em acidente de trânsito provocado por atos culposos de terceiro que o conduz e provoca o acidente. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2570114 SP 2024/0048604-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024)

Ademais, o Código Civil, em seu art. 942, estabelece a solidariedade daqueles que concorreram com o evento danoso, o que, de forma excepcional, atrairia eventual responsabilidade direta do ente municipal por sua condição de proprietário do veículo, circunstância, que deverá, contudo, ser valorada quando do julgamento do mérito da lide.

De outro lado, o art. 932, III, do Código Civil imputa ao empregador (Multilimpe) a responsabilidade pelos atos de seus prepostos, o que a incluiria na posição de legitimada para responder pelos prejuízos causados.

A partir de tais premissas e reconhecendo-se,
in status assertionis
, a excepcional hipótese de solidariedade passiva, revela-se processualmente aplicável o disposto no art. 130, III, do CPC, que admite o chamamento ao processo "dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum".

À luz de tais considerações, penso afigurar-se possível o acolhimento da pretensão de inclusão da empresa MULTILIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA no polo passivo da demanda, embora por fundamentos distintos dos utilizados pelo Juízo
a quo,
conforme discorrido.

Por fim, penso deva ser mantida a decisão agravada quanto à exclusão do agente público do polo passivo da lide.

Conforme orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 940 (RE 1.027.633), "A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.".

Assim, agiu com acerto a magistrada ao extinguir o feito em relação à pessoa física do condutor, devendo a lide prosseguir em face dos demais legitimados.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para (a) reformar a decisão agravada no ponto em que excluiu o Município de Presidente Kennedy da lide, reconhecendo sua legitimidade passiva
ad causam
e determinando sua manutenção no polo passivo da demanda principal; (b) deferir a Denunciação da Lide à seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e o Chamamento ao Processo da empresa MULTILIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA, determinando ao Juízo de origem que promova as respectivas citações/intimações para integrarem a relação processual.

É como voto.